Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA. INDÍCIO. SITUAÇÃO DE RISCO. MULHER. REVOGAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal interposta contra decisão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência concedidas em favor de vítima de suposta violência doméstica. Foi alegado que no episódio que foi considerado como suposta violência contra a mulher, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para tentar sanar a agressividade da companheira, beneficiada pelas medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios concretos de risco à ofendida que justifiquem a manutenção das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas têm natureza jurídica de tutela inibitória e a sua concessão, manutenção ou eventual revogação depende da análise das circunstâncias atuais e objetivas que impliquem a possibilidade, ainda que remota, de causar dano à vítima.
4. Para o deferimento ou a manutenção dessas medidas, é necessária a presença de indícios mínimos de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a indispensabilidade das medidas para preservar a integridade física e psicológica da vítima.
5. As medidas protetivas impõem restrições a direitos fundamentais e, por isso, só podem ser aplicadas ou mantidas quando houver fundamentos sólidos que as justifiquem.
6. Não evidenciada a presença de indícios de situação de violência doméstica e de risco atual e concreto a integridade física e/ou psíquica da vítima, a medida protetiva deve ser revogada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reclamação conhecida e julgada procedente.
Tese de julgamento: “1. A concessão/manutenção de medidas protetivas de urgência exige a demonstração de risco concreto à vítima, ainda que a palavra da ofendida tenha especial relevância probatória. 2. As medidas protetivas impõem restrições a direitos fundamentais e, por isso, só podem ser aplicadas ou mantidas quando houver fundamentos sólidos que as justifiquem 3. Não evidenciada a presença de indícios de situação de violência doméstica e de risco atual e concreto a integridade física e/ou psíquica da vítima, a medida protetiva não é justificada.”